Tribunal: STF
Processo: RE 568403
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-18
Data de publicação: 2007-12-18

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Agravo de
   instrumento em recurso de revista. Seguimento negado pelo TST.
   Fundamentos normativos de ordem processual. Matéria
   infraconstitucional. Ausência de razões novas. Decisão mantida.
   Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo
   regimental tendente a impugnar, sem razões novas, decisão fundada
   em jurisprudência assente na Corte.
2.       RECURSO. Extraordinário.
   Ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. Limites
   objetivos da coisa julgada. Matéria infraconstitucional. Agravo
   regimental não provido. A discussão em torno dos limites
   objetivos da coisa julgada, matéria de legislação ordinária, não
   dá ensejo à abertura da via extraordinária.
  3.    RECURSO.
   Agravo. Regimental. Jurisprudência assentada sobre a matéria.
   Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de
   multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17,
   VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de agravo,
   manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal
   condenar o agravante a pagar multa ao agravado.